Tribunal: TJSP
Processo: 2131268-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência – Deferimento confirmado – Prova de que a agravante veiculou marcas de titularidade da agravada e seu sócio em anúncios e campanhas publicitárias na plataforma de pesquisa "Google" – Decisão mantida – Recurso desprovido.